Tribunal: TJPA
Processo: 0006516-21.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006516-21.2013.8.14.0097

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUIZ DE FRANCA SOLON, NESTOR FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0006516-21.2013.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

APELADO: LUIZ DE FRANÇA SOLON
(ADVOGADOS RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON E ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR))

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA POR MAIS DE 15 ANOS.
ANIMUS DOMINI
COMPROVADO. DECRETO MUNICIPAL DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA DESAPROPRIAÇÃO OU INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, nos autos de ação de usucapião ajuizada por Luiz de França Solon, reconheceu e declarou o domínio do autor sobre imóvel localizado no Município de Benevides/PA. O apelante sustenta a impossibilidade de usucapião em razão de decreto municipal que declarou o imóvel de interesse social para fins de desapropriação, bem como a ausência de comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente posse qualificada com
animus domini
e lapso temporal suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera existência de decreto municipal declaratório de interesse social para fins de desapropriação impede o reconhecimento da usucapião; (ii) estabelecer se estão comprovados, no caso concreto, os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelação apresenta fundamentos minimamente aptos a impugnar a sentença e permite o exercício do contraditório pela parte apelada.

4.

A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse qualificada, exercida com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e contínua pelo prazo mínimo de quinze anos, sendo desnecessária a demonstração de justo título ou boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

5.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerce a posse do imóvel desde 1997, com realização de benfeitorias, exploração de atividade econômica no local e pagamento de tributos municipais, circunstâncias que evidenciam o exercício de posse prolongada e qualificada.

6.

A inexistência de oposição efetiva por parte de confinantes, interessados ou entes públicos reforça o caráter contínuo e pacífico da posse exercida pelo autor ao longo do tempo.

7.

A mera edição de decreto municipal declaratório de interesse social para fins de desapropriação, desacompanhada da instauração ou conclusão do procedimento expropriatório, não transfere a propriedade do bem ao Poder Público nem o converte em bem público.

8.

Ausente prova de efetiva desapropriação ou incorporação do imóvel ao patrimônio municipal, não incide a vedação constitucional à usucapião de bens públicos.

9.

Demonstrados os requisitos legais da usucapião extraordinária e inexistindo impedimento jurídico à prescrição aquisitiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o domínio do imóvel em favor do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera declaração de interesse social ou utilidade pública por decreto, desacompanhada da efetiva desapropriação, não impede o reconhecimento da usucapião.

2.

A usucapião extraordinária exige apenas a comprovação de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo legal, sendo dispensáveis o justo título e a boa-fé.

3.

Demonstrado o exercício prolongado da posse qualificada e inexistindo incorporação do bem ao patrimônio público, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 102, 1.238 e 1.241; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 340; TJSP, Apelação Cível nº 141.068-4/3-00, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006516-21.2013.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

APELADO: LUIZ DE FRANÇA SOLON
(ADVOGADOS RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON E ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR))

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que - nos autos da
Ação de Usucapião
, ajuizada por Luiz de França Solon, reconheceu e declarou o domínio do autor sobre o imóvel sob litígio.

O
apelante
argumenta, em resumo, que a sentença que reconheceu a usucapião deve ser reformada por dois fundamentos principais.

Em primeiro lugar, afirma que o imóvel objeto da demanda foi declarado de interesse social para fins de desapropriação pelo Município de Benevides, por meio do Decreto nº 385/2013, circunstância que lhe conferiria natureza de bem público ou afetado a finalidade pública, o que impediria sua aquisição por usucapião, nos termos dos arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do art. 102 do Código Civil e da Súmula nº 340 do STF.

Sustenta, assim, que a declaração de interesse público constitui óbice jurídico à prescrição aquisitiva, impondo a improcedência do pedido.

Em segundo lugar, argumenta que não restaram comprovados os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse qualificada
ad usucapionem
, contínua, mansa, pacífica e exercida com
animus domini
pelo prazo legal.

Segundo o apelante, os documentos juntados aos autos revelariam que o autor tinha ciência de que o imóvel não lhe pertencia, tendo inclusive buscado negociar sua aquisição com o suposto proprietário, o que caracterizaria mera posse precária, incompatível com a aquisição originária da propriedade.

Aduz, ainda, que não houve comprovação do prazo legal de posse, tampouco de boa-fé, havendo inclusive oposição do verdadeiro proprietário.

Acrescenta que o alegado contrato de compra e venda celebrado com terceiro seria juridicamente inválido, por se tratar de
venda a non domino
, realizada por quem não detinha poderes de disposição sobre o bem, o que não teria o condão de transmitir propriedade nem de fundamentar a usucapião.

Diante disso, requer o provimento da apelação para reformar ou anular a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente teria apenas reproduzido os mesmos fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente as razões adotadas na sentença, deixando de demonstrar de forma concreta o desacerto da decisão recorrida.

No mérito,
defende a manutenção integral da sentença que reconheceu a usucapião extraordinária, afirmando que restou amplamente comprovado nos autos o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel desde 1997, inicialmente adquirida por contrato de compra e venda celebrado com possuidor anterior, bem como ampliada posteriormente por aquisições de áreas contíguas.

Sustenta que foram realizadas diversas benfeitorias no local, inclusive com funcionamento de atividade econômica, além do pagamento de IPTU em seu nome desde o início da posse.

Rebate a alegação de impossibilidade de usucapião em razão de suposta desapropriação, afirmando que inexiste procedimento administrativo ou judicial de desapropriação relativo ao imóvel, conforme manifestação do próprio Município de Benevides, além de ter ocorrido a caducidade do decreto municipal mencionado pelo apelante, diante da ausência de providências para sua efetivação no prazo legal.

Aduz, ainda, que a usucapião extraordinária independe de boa-fé ou justo título, exigindo apenas a posse qualificada pelo prazo legal, requisitos que teriam sido devidamente comprovados no processo, inclusive com possibilidade de soma das posses dos antecessores.

Assim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença que reconheceu o domínio do imóvel em favor do autor, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, todavia, no mérito, deixou de intervir por não vislumbrar hipótese de sua atuação.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0006516-21.2013.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

APELADO: LUIZ DE FRANÇA SOLON
(ADVOGADOS RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON E ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR))

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel objeto da demanda, bem como se a alegada declaração de interesse social para fins de desapropriação impediria a aquisição da propriedade pela via da prescrição aquisitiva.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

Isso porque, ainda que o apelante tenha reiterado argumentos já suscitados na contestação, verifico que a peça recursal apresenta razões minimamente aptas a demonstrar o inconformismo com a sentença, especialmente ao sustentar a impossibilidade de reconhecimento da usucapião diante da alegada declaração de interesse social do imóvel pelo Município de Benevides e da suposta ausência de
animus domini
na posse exercida pelo autor.

Assim, estando identificados os fundamentos da insurgência e possibilitado o adequado exercício do contraditório pela parte apelada, não há falar em ausência de impugnação específica da decisão recorrida, motivo pelo qual afasto a preliminar e passo ao exame do mérito do recurso.

No mérito, entendo oportuno reproduzir, primeiramente, fragmento da sentença apelada, na fração de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Cuida-se de ação ordinária de usucapião, proposta por Luiz França Solon, em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, ajuizada em 29.11.2013.

Narra o autor que em 05.03.1997, adquiriu a posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Br-316, Km. 22, Bairro Santa Rosa, Benevides – PA, CEP: 68.790-000, por meio de contrato de compra e venda realizada com o Sr. Higino Campos Brito, o qual, por sua vez, já exercia atos de posse no local, sem contestação, por mais de 10 anos.

Afirma que em 09.02.1998, adquiriu também a posse da área contígua, que pertencia ao Sr. Osvaldino de Sousa Palheta, que também detinha pacificamente a posse do local desde 1987. Alegou, ainda, que “(...) edificou ao longo dos anos diversas benfeitorias, passando a funcionar no local uma marcenaria por mais de 10 anos. Adquiriu, ainda, mais três porções de terra aos fundos de posseiros que haviam se instalado no local de forma inconteste também há mais de 10 anos. Desde então, vem exercendo posse mansa e pacífica sobra a área, sendo o IPTU do imóvel, inclusive, cadastrado em seu nome desde 1997...”

Juntou inúmeros documentos com a petição inicial.

As Fazendas Públicas apresentaram manifestação nos autos. (ID n. 39136439 – pág. 06/07; n. 39136230 e n° 39136456)

Na sequência o juízo sentenciou o feito, extinguindo os autos sem resolução de mérito em razão da perda superveniente de objeto, pela informação de desapropriação pelo Município de Benevides do imóvel objeto dos autos. (ID n° 39136458).

Houve recurso pela autora, conhecido e provido, retornando os autos para o seu regular processamento e julgamento, conforme Acórdão n° 20180130661193, de ID n° 39136480 – pág. 06/10 e n° 39136481.

Houve saneamento do feito, sendo designada instrução e julgamento, donde compareceu somente a parte ré que não possuía mais provas a produzir.

Foi determinada a intimação do Município para que apresentasse cópia integral do processo administrativo da desapropriação da área objeto do litígio.

O Município de Benevides apresentou manifestação nos autos (ID n° 92710900), in[1]formando que verbis: “(...) desde o conhecimento da presente demanda, esta Procuradoria empreendeu todas as diligências no sentido de identificar processo administrativo de desapropriação por interesse social, referente à área objeto do litígio na ação judicial em epígrafe. Contudo, em que pese a manifestação contida nos autos em ID – 39136456, juntando o Decreto Municipal nº. 385/2013, não foi encontrado nenhum processo administrativo que tratasse do imóvel ali citado, inviabilizando o cumprimento da solicitação deste douto juízo (...)”

Memorias finais apresentadas pela parte ré, Bradesco Financiamentos S.A. e na sequencia manifestação/parecer do MP.

Vieram conclusos para julgamento.

DECIDO

Passo a prejudicial – Desapropriação do imóvel objeto do pedido.

Nos termos do artigo
183
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, não pode o imóvel público ser objeto de Ação de Usucapião, em virtude da supremacia do interesse coletivo sobre o privado.

No presente caso, o Município alega que o imóvel estaria afetado ao domínio público em face da desapropriação iminente, e que por manifesta vedação constitucional, não pode ser usucapido.

Ocorre que ainda não restou configurada a transferência da propriedade definitiva do imóvel ao Município, pois conforme informações prestadas pela própria Municipalidade, através do ID n. 92710900, datado de maio de 2023, dizendo que (...) em que pese a manifestação contida nos autos, ID – 39136456, juntando o Decreto Municipal nº. 385/2013, não foi encontrado nenhum processo administrativo que tratasse do imóvel ali citado, inviabilizando o cumprimento da solicitação deste douto juízo.

Assim, in casu, cuidando-se de imóvel que, pelos documentos apresentados, ainda não pertence ao Município impõe-se, de fato, a impossibilidade de acolhimento da presente oposição.

No mérito, conforme bem colocado pelo Ministério Público, o pedido procede.

Dispõe o Código Civil, aplicável ao tempo da ação, que são requisitos para o usucapião extraordinário, previsto no art. 1.238:

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Usucapião, segundo Caio Mário da Silva Pereira, é a aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com as observâncias dos requisitos instituídos pela lei. Logo, deve-se analisar se os requisitos exigidos pelo Código Civil estão presentes.

Inicialmente, a posse há de ser pacífica, sem interrupção ou oposição. Segundo os documentos constantes dos autos, encontra-se assegurado o direito pleiteado, uma vez que o autor ocupa o imóvel objeto do pedido ao menos de desde 1997, conforme ID n. 39136217.

O tempo legal exigido encontra-se pacificamente comprovado pelos documentos e manifestações constantes dos autos, bem como pela ausência de oposição concreta e embasada seja dos réus, seja dos confinantes e da própria Fazenda Pública.

Nesse sentido:

USUCAPIÃO.
Comprovação do exercício da posse mansa e pacífica pelo prazo mínimo legal. Declaração de domínio é de rigor
. Apelação do Ministério Público alegando ausência de infra-estrutura urbanística no local não pode prevalecer, pois é de competência do Município o cumprimento da política urbana. Fazenda Municipal devidamente citada não apresentou impugnação. Apelo desprovido
.
(Apelação Cível nº 141.068-4/3-00, 4ª Câmara de Direito Privado do TJSP, São Luiz do Paraitinga, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda. j. 12.06.2003, unânime).

Cabe lembrar que o autor fundamentou seu pedido no art. 1.238, do CC, sendo assim, basta comprovar o lapso temporal de 15 anos de posse mansa e pacífica sobre o imóvel pretendido, com exercício de posse habitual, o que determina a aquisição da propriedade pelo instituto da usucapião.

Entretanto, não há prejuízo para o autor, já que as provas dos autos confirmam que ele cumpre os requisitos exigidos pela lei, não necessitando de justo título e boa-fé por se tratar de usucapião extraordinário, onde o requisito principal é o decurso de tempo de mais de 15 anos.

Registre-se que não houve oposição de eventuais interessados, os quais foram citados por edital, e nem dos confinantes, pessoalmente chamado aos autos, cumprindo-se as formalidades para publicidade da ação. Quanto às fazendas estadual, municipal e federal nada opuseram ao objetivo do autor.

A posse prolongada, sem interrupção, impedimentos ou oposição, legitima o autor a aquisição do bem por meio da ação de usucapião, estando cumpridos todos os requisitos para reconhecimento do domínio do imóvel.

Diante do exposto
, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido do autor,
re
conhecendo e declarando o seu domínio
sobre o imóvel
usucapiendo localizado na BR 316, KM 22, bairro Santa Rosa, do Município de Benevides, constituído de 02 galpões em alvenaria, dentre outras benfeitorias, medindo aproximadamente 6.163 m2 metros quadrados
, conforme planta do ID n. 39136219 - Pág. 1, decorrente da posse prolongada sem impedimentos ou oposições, o que faço de acordo com o art. 1.238, parágrafo único e 1.241, do Código Civil.

Expeça-se ofício ao Cartório do Único Ofício desta Comarca para que proceda a escrituração do imóvel e seu consequente Registro em nome da parte autora,
consignando que a autora ficará responsável pela apresentação de todos os documentos e informações necessários ao ato, inclusive a comprovação dos tributos devidos e pagos, e, ainda, pelo pagamento das despesas e emolumentos cartorários para os atos do registro.

Outrossim, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com fulcro no art. 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com juros legais e correção pelo INPC a contar desta”.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, decorrente do exercício prolongado da posse qualificada, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei.

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, aquele que possuir como seu um imóvel, por quinze anos, sem interrupção nem oposição, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título ou boa-fé, podendo requerer a declaração judicial para fins de registro. Trata-se da chamada usucapião extraordinária, cujo requisito essencial é o exercício da posse qualificada pelo lapso temporal previsto em lei.

No caso, Luiz de França Solon demonstrou que exerce posse sobre o imóvel desde o ano de 1997, tendo realizado diversas benfeitorias no local e explorado atividade econômica no imóvel, além de comprovar o pagamento de tributos municipais, circunstâncias que evidenciam o exercício de posse com
animus domini.

De mais a mais, não merece prosperar a alegação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. de que o imóvel teria sido declarado de interesse social para fins de desapropriação pelo Município de Benevides, por meio do
Decreto Municipal nº 385/2013
, o que impediria a usucapião, diante da vedação à aquisição de bens públicos por prescrição aquisitiva.

Conforme registrado na própria sentença e confirmado pela manifestação do Município juntada aos autos,
não foi localizado qualquer processo administrativo ou judicial de desapropriação referente ao imóvel objeto da demanda
, não havendo prova de que tenha sido efetivamente incorporado ao patrimônio público.

Assim, a mera existência de
decreto declaratório de interesse social
, desacompanhada da efetiva instauração ou conclusão do procedimento expropriatório,
não possui o condão de transferir a titularidade do bem ao Poder Público
, tampouco de impedir o reconhecimento da usucapião.

Ressalto, ademais, que o referido decreto não possui eficácia indefinida, pois a legislação que rege a desapropriação estabelece prazo para a efetivação da medida expropriatória. Tratando-se de declaração de interesse social, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei nº 4.132/1962, segundo o qual o expropriante dispõe do prazo de 2 anos, contados da edição do decreto, para efetivar a desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem, sob pena de caducidade.

Na hipótese em foco, o Decreto Municipal nº 385/2013 foi editado em 2013, não havendo, como já dito, qualquer demonstração nos autos de que o Município tenha promovido a desapropriação do imóvel ou adotado medidas concretas para sua efetivação dentro do prazo legal, circunstância que evidencia a caducidade do ato declaratório, afastando, por consequência, qualquer alegação de incorporação do bem ao domínio público ou de impedimento ao reconhecimento da usucapião.

Destarte, entendo que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório dos autos, concluindo corretamente pela presença dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por período superior ao exigido pela legislação civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença que reconheceu o domínio do imóvel em favor da parte autora, por meio do instituto da usucapião extraordinária.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026